Tribunal: TJES
Processo: 5001601-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia Política
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001601-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARIO DOMINIO PROSPERO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001601-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARIO DOMINIO PROSPERO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da Vara
de auditoria Militar de Vitória
/ES que,
nos autos da ação anulatória de ato administrativo (proc. nº 5030211-28.2021.8.08.0024),

indeferiu o pedido liminar.

Irresignad
o
,
o
agravante interp
õe
o presente agravo de instrumento
sob os seguintes
fundamento
s:
(i)
que
pretende retornar ao serviço ativo mediante a reconvocação, nos termos do art. 92-A da Lei nº 3.196/78;
(ii)
que a contraindicação baseada no art. 4º, inciso II, da Portaria nº 827-R/2020, ofende o princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 8º, 2 da Convenção Americana sobre direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica)
;
(iii)
O Supremo Tribunal Federal em repercussão geral RE 560.900

fixou tese de que o candidato em concurso público não pode ser eliminado por responder inquérito policial ou processo penal
(
i
v
)

requer
a concessão d
o

pedido de efeito suspensivo
e no mérito a reforma da decisão
.

Efeito suspensivo indeferido (
ID nº 2231949
). Contrarrazões apresentadas (
ID nº 2249715
). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001601-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARIO DOMINIO PROSPERO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando a
fu
n
damentação empregada neste recurso,
não encontrei
elementos
necessários a alterar a conclusão alcançada quando do
in
deferimento do efeito
suspensivo ativo
, na medida que
ainda que se pudesse falar

em
fumaça do bom direito –

c
ontraindicação
à reconvocação do Militar
baseada no art. 4º, inciso II, da Portaria nº 827-R/2020
violaria o princípio da presunção da inocência –
não houve fundamentação idônea quanto ao requisito do
periculum in mora.

Desta forma, tratado requisito de forma genérica, não consegui extrair possível perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em outras palavras, não há perigo configurado capaz de antecipar os efeitos de uma possível sentença de procedência dos pedidos para este momento, cabendo de outro modo, aguardar a devida instrução e amadurecimento do
feito quanto a possibilidade de permitir que o recorrente retorne
a
atividade, nos termos do art. 92-A da Lei nº 3.196/78
.

Neste sentido, precedentes desta Câmara:

2. Constatado que as razões recursais apresentadas pelo agravante impugnam os fundamentos da decisão recorrida e permitem a compreensão da controversa, não há que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade. 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000055, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

[...]
2 - Consoante o art. 1.019 c/c o seu inciso I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento o relator poderá deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, de modo que, a teor do art. 300, do CPC/2015, hão de estar concomitantemente presentes os requisitos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006585, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DO
S
REQUISITO
S
.
RECONVOCAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. ART. 92-A DA LEI Nº 3.196/78. CONTRAINDICAÇÃO. ART. 4º, II DA PORTARIA Nº 827-R/2020
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Considerando a
fu
n
damentação empregada neste recurso,
não
há
elementos
necessários a alterar a conclusão alcançada quando do
in
deferimento do efeito
suspensivo ativo
, na medida que
ainda que se pudesse falar

em
fumaça do bom direito –
c
ontraindicação
à reconvocação do Militar
baseada no art. 4º, inciso II, da Portaria nº 827-R/2020
violaria o princípio da presunção da inocência –
não houve fundamentação idônea quanto ao requisito do
periculum in mora.
3.
N
ão há perigo configurado capaz de antecipar os efeitos de uma possível sentença de procedência dos pedidos para este momento, cabendo de outro modo, aguardar a devida instrução e amadurecimento do
feito quanto a possibilidade de permitir que o recorrente retorne a atividade, nos termos do art. 92-A da Lei nº 3.196/78
c/c
art. 4º, inciso II, da Portaria nº 827-R/2020
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.